Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752132-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEDER LUAN SILVA GARCIA AGRAVADO: JORDAN ALVES MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WEDER LUAN SILVA GARCIA contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial que determinou a apresentação de planilha de débito conforme orientado pelo Juízo. Não houve pedido liminar. As contrarrazões foram apresentadas. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 55153887). É a síntese do necessário. Decido. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator